Tribunal: STF
Processo: Rcl 41058
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II. ADPF Nº 165/DF. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS ASSENTADA NOS AUTOS DO RE Nº 632.363-RG/SP, TEMA RG Nº 284, E RE Nº 632.212-RG/SP, TEMA RG Nº 285: INOBSERVÂNCIA.
1. Não obstante o indeferimento do pedido genérico de sobrestamento de processos na ADPF nº 165/DF, e o fim do prazo de 24 meses de suspensão nacional dos processos então definido no RE nº 591.797-RG/SP, Temas RG nº 264, e no RE nº 626.307-RG/SP, Tema RG nº 265, vige a determinação de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I e do Plano Collor II, excluindo-se, contudo, os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória, nos termos da decisão proferida em 16/04/2021, nos autos do RE nº 632.363-RG/SP, Tema RG nº 284, e RE nº 632.212-RG/SP, Tema RG nº 285.
2. Na espécie, verifica-se inobservância do referido comando de suspensão nacional dos processos.
3. Reclamação julgada procedente e agravo regimental considerado prejudicado.

Relatório

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Banco Bradesco S.A., contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 0594019-78.2008.8.09.0051, pelo qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 591.797-RG/SP e nº 626.307-RG/SP.
 
 2.	O reclamante narra que figura como réu em ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão e Collor I e II. Noticia a procedência do pedido em primeira instância e sua manutenção em sede de apelação.
 
 3.	Ressalta a determinação deste Supremo Tribunal Federal para suspender todos os processos que tratam da correção do saldo de cadernetas de poupança. Salienta ter esta Corte homologado, em 2018, no processo objetivo, acordo quanto à discussão sobre o pagamento dos expurgos, determinando a suspensão dos recursos versando sobre a matéria.
 
 4.	Requereu, em caráter liminar, a suspensão do acórdão reclamado. Pleiteia, no mérito, a confirmação da providência para julgar procedente o pedido.
 
 5.	Em 05/02/2021, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à Reclamação, sob o argumento de que o Pleno desta Corte, ao homologar o acordo acerca dos expurgos inflacionários, não adotou entendimento a respeito do tema de fundo, suplantando a determinação de suspensão nacional de processos considerada a admissão da repercussão geral da matéria (e-doc. 16).
 
 6.	O reclamante interpôs agravo regimental (e-doc. 17), reiterando sua alegação de desrespeito ao decidido nos Recursos Extraordinários nº 591.797-RG/SP e nº 626.307-RG/SP. Salienta que, a par de inexistir determinação no sentido da retomada do curso dos processos, ainda não ocorreu o julgamento do mérito, a revelar pertinente a suspensão do processo no Juízo a quo.
 
 7.	Consigna que, em 09/05/2020, foi homologado, na ADPF nº 165/DF, aditivo ao acordo em questão, pelo qual foi determinada a suspensão do julgamento da controvérsia atinente ao pagamento de diferenças de expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser, Verão e Collor II, por 30 (trinta) meses. Evoca precedentes.
 
 8.	A parte agravada, em contrarrazões, sustenta estar consolidado o entendimento do Pretório Excelso no sentido da continuidade dos processos em relação aos poupadores que não aderiram ao acordo homologado. Articula com o esgotamento do prazo de suspensão determinado nos Recursos Extraordinários nº 591.797-RG/SP e nº 632.212-RG/SP. Ao evocar o princípio da cooperação e da celeridade, diz da imprescindibilidade da efetividade e eficiência da jurisdição, a assegurar o direito dos poupadores. Sucessivamente, postula seja  que a decisão do Recurso Extraordinário nº 632.212-RG/SP, no que atine à suspensão nacional, seja observada apenas quanto aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II (e-doc. 26).
 
É o relatório.
 
Análise
 
 9.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar a decisão antecedente. Vejamos.
  
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 14.	Aponta-se como paradigma as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF e no Recurso Extraordinário nº 626.307-RG/SP (Tema RG nº 264).
 
 15.	Sobre a matéria referente aos expurgos inflacionários, tema objeto desta Reclamação, anoto o seguinte, para fins de registro da evolução do assunto nesta Corte:
 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF (Relator e. Min. Ricardo Lewandowski): busca-se, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos. 
O Banco do Brasil e outros signatários requereram a suspensão genérica das execuções individuais decorrentes de ações coletivas prolatadas nas ações civis públicas propostas pelo IDEC em face do Banco Nossa Caixa (sucedido pelo Banco do Brasil S.A.) e  do Banco do Brasil S.A., respectivamente, por meio das quais condenadas as instituições financeiras ao pagamento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, decorrentes do Plano Verão, pelo prazo de 5 anos, como forma de estimular e possibilitar aos poupadores a análise a respeito da adesão ao acordo.
O pedido foi indeferido pelo Pleno ao apreciar o termo aditivo do acordo coletivo.
 
Recursos Extraordinários nº 591.797 e nº 626.307 – Temas nº 265 e nº 264, respectivamente, do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Cármen Lúcia): tratam dos valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema nº 265) e dos Planos Bresser e Verão (Tema nº 264).
Os mencionados extraordinários foram originariamente distribuídos ao e. Min. Dias Toffoli, que, em setembro/2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser, Verão e Collor I, excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
O então Relator e. Min. Dias Toffoli, em 18/12/2017, homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.
Em obediência ao art. 38 do RISTF, o Min. Relator foi substituído pela e. Min. Cármen Lúcia, que indeferiu, em 24/04/2019, pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença.
 
Recursos Extraordinários nº 631.363 e nº 632.212 – Temas nº 284 e nº 285, respectivamente, do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Gilmar Mendes): tratam dos Planos Collor I (Tema nº 284) e Collor II (Tema nº 285).
Em 05/02/2018, o e. Relator homologou acordo entre as parte e determinou o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem.
A pedido do Bando do Brasil S.A. e da Advocacia-Geral da União, o e. Min. Gilmar Mendes, em 31/10/2018, determinou a suspensão nacional de todos os processos, individuais ou coletivos, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses, a contar de 05/02/218, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.
O e. Min. Gilmar Mendes, em 09/04/2019, reconsiderou a decisão anteriormente proferida apenas quanto à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a em relação aos demais.
O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 05/02/2020.
O e. Relator homologou, em 07/04/2020, aditivo do acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE nº 631.363 (Tema nº 284) e RE n º 632. 212 (Tema nº 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12/03/2020.
Já em decisão datada de 16/04/2021, o e. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (Tema nº284) e do Plano Collor II (Tema nº285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.
 
 16.	Com efeito, não obstante o indeferimento do pedido genérico de sobrestamento de processos havido na ADPF nº 165/DF e o fim do prazo de 24 meses de suspensão nacional dos processos então definido no RE nº 591.797-RG/SP, Temas RG nº 264, e no RE nº 626.307-RG/SP, Tema RG nº 265, vige a determinação de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I e do Plano Collor II, excluindo-se, contudo, os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória, nos termos da decisão proferida em 16/04/2021, nos autos do RE nº 632.363-RG/SP, Tema RG nº 284, e RE nº 632.212-RG/SP, Tema RG nº 285.
 
 17.	 Dessa forma, o processo nº 0594019-78.2008.8.09.0051, em referência nesta via reclamatória, se enquadra na hipótese de suspensão determinada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, nos citados RE nº 632.363/SP (Tema RG nº 284) e RE nº 632.212/SP (Tema RG nº 285), porquanto, à época do ajuizamento encontrava-se em fase recursal.
 
 18.	Nesse sentido:
 
“EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.
1. O indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, ocorrido no âmbito da ADPF 165, não desconstitui as demais ordens de sobrestamento exaradas em paradigmas de repercussão geral.
 2. Uma vez que a suspensão do processo de origem se deu com fundamento no decidido pelo Supremo nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada no julgamento da ADPF 165.
 3. Agravo interno desprovido”.
(Rcl nº 51.857-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/06/2022, p. 13/06/2022) (grifos acrescidos).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF 165. REs 626.307-RG e 591.797-RG (TEMAS 264 e 265). ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 
1.	Reclamação ajuizada em face de decisão que determinou o sobrestamento do Processo nº 0002534-07.2013.8.16.0044, que tramita na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especias do Estado do Paraná, até que sobrevenha a conclusão dos julgamentos do RE 591.797 e do RE 626.307.
2.	É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
3.	De todo modo, o ato reclamado está alinhado com determinação, que ainda subsiste, de suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratem dos Planos Bresser e Verão (Tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
4.	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(Rcl nº 45.513-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/03/2022, p. 20/04/2022; grifos acrescidos).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.307-RG (TEMA 264 DA REPERCUSSÃO GERAL) PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
(Rcl nº 45.863-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/06/2021, p. 24/09/2021; grifos acrescidos).
 
Dispositivo

 19.	Ante o exposto, exercendo o juízo de reconsideração, revogo a decisão exarada em 05/02/2021, que negou seguimento à Reclamação (e-doc. 16), e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão Reclamada, a fim de que seja observada a decisão de suspensão nacional de processos, conforme expedida e delimitada nos Recursos Extraordinários nº 632.212-RG/SP, Tema RG nº 285, e nº 631.363-RG/SP, Tema RG nº 284, ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator